Tribunal: STF
Processo: HC 232323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Wictor Garcia em favor de Janio Boll Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 816.836/ SC, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEÍCULAR. NULIDADE. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. CAMPANA FEITA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. APREENSÃO DE 316KG DE MACONHA. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



II - Conforme abordado na decisão agravada, "[...] havia fundada suspeita a legitimar a busca veicular, porquanto (i) após serem informados pelo serviço de inteligência de que determinado automóvel trafegava por vias interestaduais com considerável quantidade de drogas, os policiais rodoviários federais montaram campana em determinado trecho de rodovia para realizarem o flagrante e (ii) ao avistarem automóvel com as características similares às previamente descritas pelo setor de investigação, deram ordem de parada e procederam a abordagem do paciente, momento em que confessou o transporte interestadual de drogas, antes mesmo da busca veicular. Ressalte-se que o paciente confessou, em Juízo, o transporte dos 316kg de maconha do estado do Paraná para Santa Catarina, acomodados no interior do automóvel." (fl. 204, grifei). 



III - Além disso, destacou que os agentes da polícia rodoviária federal "após serem informados pelo serviço de inteligência de que determinado automóvel trafegava por vias interestaduais com considerável quantidade de drogas, os policiais rodoviários federais montaram campana em determinado trecho de rodovia para realizarem o flagrante". Ressaltou-se que o paciente confessou, em juízo, que transportava 316kg de maconha do estado do Paraná para Santa Catarina no interior do veículo. 



IV - Assim, tal situação configura fundadas razões aptas a autorizarem que se procedesse com a abordagem e inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 761.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 



V - No tocante a figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa não apenas a partir da quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de droga (316Kg de maconha), destacou-se "[...] o transporte interestadual efetuado entre os estados do Paraná e Santa Catarina, tendo o paciente percorrido quase 300km em seu veículo particular apenas para pegar o veículo já carregado de drogas em na cidade de Tijucas do Sul/PR e dirigi-lo com destino à São José/SC, tendo sido preso pela Polícia Rodoviária Federal no município de Joinville/SC, nas proximidades da fronteira entre os dois Estados da Federação, além do envolvimento de diversas pessoas na trama delitiva" (fl. 206). 



VI - Por fim, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito: (AgRg no HC 729.295/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022); (AgRg no HC 723.937/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022). 



VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 12, p. 1- 3 grifo no original)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 4 meses, em regime inicialmente semiaberto.



    Argumenta pelo constrangimento ilegal, tendo em vista a negativa de reconhecimento da nulidade da busca veicular. (p. 5 - 11)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por tratar-se de tráfico interestadual de grande quantidade de entorpecente. (p. 12- 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas através da busca veicular ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas as razões que motivaram e fundamentaram a busca veicular, bem como, a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico.



    Transcrevo a fundamentação da decisão condenatória:



    “Extrai-se do mencionado acórdão que "não se pode conceber o veículo automotor como um espaço reservado onde o indivíduo desenvolve livremente a sua personalidade – salvo, como alhures asseverado, quando se tratar de veículo com fim de habitação, seja ela de caráter permanente ou provisória –, senão como extensão de seu próprio corpo, porque, meio de transporte que é destinado ao mero deslocamento de seu condutor e muitas vezes empregado para ocultar vestígios de prática criminosa. Conceber-se o contrário, seria inviabilizar agentes policiais ou fiscais a realizar revista nos veículos por ocasião de ações de fiscalização". 



    No caso em apreço, confirmou-se durante a instrução processual que os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do automóvel do réu após terem recebido notícia, da agência de inteligência, de que o veículo estava transportando substâncias entorpecentes. Haviam, portanto, suspeitas de que dentro do carro ocorria situação de flagrante delito. 



    Sendo esse o quadro fático e jurídico apresentado, não há que se falar na ilicitude da diligência realizada pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, sobretudo porque demonstrado o requisito essencial e indispensável da medida, a fundada suspeita (concretamente observada pelas palavras dos policias que, como dito, afirmaram que receberam as informações da agência de inteligência, não havendo motivos para se duvidar do depoimento de ambos).



    (...)



    Por fim, quanto ao tráfico privilegiado, é cediço que para fazer jus à causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve preencher, cumulativamente, três requisitos, a saber: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 



    No caso em tela, apesar de o réu ser primário e ostentar bons antecedentes (evento 5 dos autos relacionados - n. 5051041-89.2022.8.24.0038), não é possível a concessão da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto as circunstâncias indicam que ele se dedicava à atividades criminosas. 



    Levando em conta o modus operandi, observa-se que não há como conceber se tratar de um tráfico eventual ou da primeira empreitada do réu, porquanto é pouco crível que uma pessoa deixaria um veículo com uma carga de valor considerável (316kg de maconha), na posse de terceiros, que conheceu ocasionalmente em um posto de gasolina, e com os quais não tem qualquer vinculação ou contato prévio, para preparação de um único carregamento de drogas. 



    É consabido, pelo conhecimento empírico, que apenas grandes traficantes, diretamente ligados a prática criminosa ou integrantes de organizações criminosas, operam com quantidades tão elevadas de drogas e de expressivo valor econômico, configurando-se uma sofisticada cadeia criminosa para a remessa destas substâncias, que, nesta hipótese, não se compatibiliza com a atuação de principiantes, haja vista a imprescindibilidade de confiabilidade e confidencialidade das informações com o fito de evitar o perdimento da carga.” (eDOC 9, p. 5- 7 grifo no original)



    Colho, ainda, trechos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “Ressaltou-se que o paciente confessou, em juízo, que transportava 316kg de maconha do estado do Paraná para Santa Catarina no interior do veículo. 



    Assim, tal situação configura fundadas razões aptas a autorizarem que se procedesse com a abordagem e inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 761.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 



    No tocante a figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa não apenas a partir da quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de droga (316Kg de maconha), destacou-se "[...] o transporte interestadual efetuado entre os estados do Paraná e Santa Catarina, tendo o paciente percorrido quase 300km em seu veículo particular apenas para pegar o veículo já carregado de drogas em na cidade de Tijucas do Sul/PR e dirigilo com destino à São José/SC, tendo sido preso pela Polícia Rodoviária Federal no município de Joinville/SC, nas proximidades da fronteira entre os dois Estados da Federação, além do envolvimento de diversas pessoas na trama delitiva" (fl. 206).



    Por fim, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita.” (eDOC 12, p. 4 grifo no original)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente